Tribunal: TJMT
Processo: 0001239-94.2017.8.11.0023
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001239-94.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NOGUEIRA DE SA - CPF: 288.787.361-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DAS PROVAS
– INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – LEGALIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
-
CONDENAÇÃO MANTIDA.

A alegação de nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio não merece acolhimento, pois o ingresso forçado em residência foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por depoimentos testemunhais e laudos periciais, que atestaram a apreensão de 98,8 gramas de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso desprovido. Condenação mantida.

I. Caso em exame
: Apelação
interposta
por José Nogueira de Sá contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a nulidade das provas por suposta violação ao domicílio, bem como
,
a absolvição por insuficiência de provas
,
ou a desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão
: (i)
A validade das provas obtidas durante busca domiciliar em flagrante delito; (
ii
)

Se há elementos para desclassificar o crime de tráfico para o de uso pessoal de drogas.

III. Razões de decidir
: 1. O ingresso no domicílio sem mandado judicial é legal quando justificado por flagrante delito, conforme a jurisprudência do STF no RE 603.616/RO. 2.
A
materialidade e autoria do tráfico foram comprovadas pelos depoimentos e laudos periciais, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria seja efetivamente analisada pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso desprovido. “1.
A busca domiciliar realizada em flagrante delito não constitui violação de direitos. 2. O tráfico de drogas restou comprovado por meio de provas robustas, afastando a alegação de uso pessoal.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput;
CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE 603.616/RO.
TJ/MT
APs

n
ºs

1002482
-76.2023.8.11.0013, 1014967-55.2022.8.11.0042
e
1000793-55.2022.8.11.0102
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o apelante
José Nogueira de Sá
argumenta pela nulidade das provas produzidas e pede sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do tráfico de drogas para o delito de uso (artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Ao final, o apelante
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(id.
225927750
).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso interposto pela defesa (ID.
225927752
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
231124657
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE DA
S PROVAS, POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

A Defesa do Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando
que houve
nulidade
em sua colheita,
quando da diligência policial e,
por consequência,
deve ser
absolvido por insuficiência probatória
.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Como já mencionado pelo juiz singular,
a polícia militar recebe
u
informações, via CIOSP
,

que duas mulheres estavam fornecendo drogas para o apelante proceder a revenda, indicando, inclusive as características das referidas mulheres
.

Diante de tais informações
,
deslocarem
-se
para o local
mencionado, onde

constataram a veracidade dos fatos
, pois o apelante estava na companhia de tais mulheres, na frente do estabelecimento comercial de sua propriedade
e foi encontrado com ele vestígios de substância entorpecente análoga à basta-base de cocaína, além de mais uma quantidade da mesma substância
,
na gaveta
de seu quarto, conforme boletim de ocorrência (id. 225927698).

A
cresça-se ainda, que no local também
encontraram

alguns objetos sem procedência lícita, que eram oriundos de produto
s
de furto
s
praticado
s
contra duas vítimas.

Portanto,
t
al circunstância motivou a abordagem pessoal do a
pelante
e o ingresso dos agentes policiais
no local
.

Importa ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer
período do dia (mesmo durante a noite), “quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE. REJEIÇÃO.
2. (...). 4. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPOVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. (...)

4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

(N.U 1002482-76.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar realizada na residência do apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória,
aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no corrente ano de 2017, na cidade de Peixoto de Azevedo,
os denunciados José Nogueira de Sá e Milene Lima de Souza associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta também do incluso Inquérito Policial que,
no dia 21 de março de 2017, por volta das 15h, na Rua Frederico Campos, nº. 118, Bairro Centro Antigo, Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados José Nogueira de Sá e Milene Lima de Souza traziam consigo, guardavam e tinham em depósito drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Por fim, consta dos autos que
nas mesmas circunstâncias de local e tempo os denunciados José Nogueira da Sá e Milene Lima de Souza adquiriram e ocultavam, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produtos de crime.

Extrai-se da narrativa do caderno investigativo que na data acima mencionada
a polícia militar recebeu informações, via CIOSP, de que na Rua Frederico Campos 02 (duas) mulheres (estando uma vestida de shorts jeans e blusa com estampa animal, “onça” e a outra trajando calça jeans e blusa na cor branca) estavam fornecendo drogas para que o indiciado José Nogueira as revendesse, bem como
recolhendo o dinheiro do lucro da venda de drogas realizada da noite anterior
.

Infere-se do feito que, no horário acima mencionado,
com base nas informações recebidas, os milicianos se deslocaram até o local e flagraram Milene Lima de Souza e
Noelena
Aparecida Ferreira da Silva em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Chapéu Preto”, em companhia do indiciado José Nogueira de Sá
.

Ficou demonstrado do presente feito que naquele momento José foi abordado e com ele foram encontrados vestígios de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína.

Depreende-se que
após a abordagem, foi realizada busca no interior do estabelecimento comercial de propriedade de José Nogueira de Sá e, na gaveta de um móvel localizado em um dos quartos, logrou-se encontrar 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína de aproximadamente 98gr (noventa e oito gramas).

Além da droga, foram encontrados alguns objetos sem procedência ilícita, dentre eles 01 (um) aparelho celular e 02 (duas) furadeiras que eram oriundos de furtos praticados em face das vítimas Saulo Leite da Silva e
Jocemar
Vieira da Silva
(conforme certidão anexa e termos de entregas às fls. 10/12).

Nessa oportunidade,
a testemunha Sandra da Cruz, convivente do indiciado, confirmou que a droga localizada na residência pertencia à José Nogueira de Sá, tendo informado que este adquiria as substâncias da acusada Milene Lima de Souza para posterior revenda nesta cidade
(fl. 17).

Evola-se dos autos que em continuidade às averiguações foi possível constatar que a indiciada Milene encontra-se na posse de um veículo VW/GOL CLI, cor vermelha, PLACA JYM-5168/Colíder-MT e em seu interior havia a quantia de R$ 2.216,00 (dois mil duzentos e dezesseis reais), bem como objetos oriundos de crimes ocorridos na cidade,
dentre eles: 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor azul, 01 (um) aparelho celular da marca
Sansumg
J7, cor dourada, 01 (um) aparelho celular, marca Apple Iphone e 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor branco, conforme Auto de Apreensão de fl. 08.

Dessume-se, ainda, que durante a abordagem Milene tentou se desfazer de 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, entretanto foi flagrada pelos milicianos.

Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a exame preliminar de constatação, apresentando coloração, textura e odor de pasta base de cocaína (laudo de fls. 32/33).

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ, VULGO ZÉ GALINHA OU CHAPÉU, e MILENE LIMA DE SOUZA como incursos nas penas dos artigos 35 “caput” e 33 “caput”, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal (...).”

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo
s
laudo
s

pericia
is
da droga
, que conclu
íram

tratar-se de
02 porções de
substância análoga à

cocaína
,
pesando 98,8gr.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial, negou a prática do com
é
rcio ilícito no local,
e como sói acontecer, alegou que a droga se destinava ao consumo próprio. Vejamos:

“...
QUE o interrogado diz que a droga encontrada em sua casa é para consumo pr
ó
prio, e a quantidade encontrada é para que
o mesmo
possa usar a droga por v
á
ri
o
s dias sem sair de sua casa
. Que o
declarante diz ter parado de vender drogas a muito tempo, que agora somente é usuário de drogas...”. (Fase Policial – Apelante – id. 22527698).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declaraç
ões de
Sandra
, companheira do apelante, que estão em consonância com as declarações de
Noelene
, as quais confirmaram que o
José Nogueira
era o proprietário da droga e que ele praticava
o comércio ilícito no local.

Neste sentido, vejamos a declarações de
Sandra
da Cruz
:

“..
QUE a declarante relata que na data de 21/03/2017 aproximadamente as 15 horas a pol
í
cia militar chegou na resi
dê
ncia de seu convivente Jos
é
Nogueira de Sá onde
a mesma
estava.
Que a declarante diz que a droga encontrada pertence a Jos
é
Nogueira de Sá.

Que a declarante relata que é apenas usuária de drogas e afirma que Jos
é
Nogueira de Sã usa
e também
vende entorpecentes
.
Que a declarante relata que a pessoa de Milena Lima de Souza vende as drogas para Jos
é
Nogueira

de Sá e
o mesmo
revende os entorpe
cen
tes.

Que a declarante relata que por diversas vezes José Nogueira de Sá lhe chamou para ajudar a confeccionar as petecas de drogas, e
a mesma
diz nunca ter aceitado, que sempre disse a

Jos
é
Nogueira para parar de Traficar Drogas, que por diversas vezes
o mesmo
já foi preso por Tr
á
fico e não apreendeu
. Que a declarante relata que toda vez que acaba droga Jos
é
liga para Milena e
a mesma
vai entregar as drogas na resid
ê
ncia de Jos
é
, que a casa fica nos fundos do Bar do Chapéu.
(...)

Que a declarante diz que
Noelena
é usuária e já viu
a mesma
comprando drogas com José
...”. (Fase Policial – Sandra
da Cruz
– id. 225927698)
.

Como se vê,
Sandra da Cruz
,
a própria companheira do apelante
,
afirmo
u ser usuária de substâncias entorpecentes
e que por diver
sas vezes
comprou
drogas
d
o indiciado
José Nogueira
,
revelando, ainda, que
este compra da indiciada Milena Lima
para revender
na cidade
.

Ressalte-se, ainda, que
Sandra

informou também
que
já presenciou ele procedendo a revenda para
Noelene
e,
esta
por sua vez, na fase extrajudicial, confirmou as declarações de
Sandra
.

Vejamos:

“...QUE a Interrogad
a
relata estava conversando com Mil
e
na em frente
o
bar do Chap
é
u quando policiais militares lhe abordaram, e que
os mesmo
s
encontraram droga com Milena e bastante
quantia em dinheiro
e v
á
rios celulares.
Que os policiais encontraram na casa do José Nogueira de Sá outra porção grande de pasta
-
base de coca
í
na e mais dinheiro picado.

Que a interrogada diz ser usu
á
ria de drogas e que
a mesma
relata que já comprou por diversas vezes as drogas com Jos
é
Nogueira de Sá
e tamb
é
m
da pessoa de Milena
. Que a declarante disse nunca vendeu Drogas, e que na data de ontem na hora do fato apenas estava passando e parou para conversar com Milena.
Que a interrogada afirma que Milena e José são traficantes de drogas
...”. (Fase Policial – Testemunha
Noelena
Aparecida Ferreira da Silva – id. 225927698
)
.

Por seu tuno, a testemunha
Antônio João
d
a Silva Ribeiro

atestou que havia várias denúncias que recaíam sobre o local, como ponto de venda de entorpecentes, sendo que naquele dia,
em virtude da informação repassada
via
190, conseguiram abordar o acusado no local, onde encontraram além da droga, outros objetos produtos de furto,
provavelmente utilizados como meio de troca para aquisição da substância entorpecente
. Vejamos:

“...
Estávamos em serviço quando
recebemos a informação via 190, que na rua Frederico Campos, onde ele tem o estabelecimento dele, que ele estaria ali comercializando, tinha várias denúncias, e ai naquele dia, parece que deu certo, que a mulher foi levar droga pra
fazer revenda ou foi p
e
gar com ele, eu não sei direito qual que é o rolo;

nós chegamos, fizemos a abordagem e localizamos uma pequena porção;
(...)

dentro das coisas dele tinha mais uma pedra grande
;
(...)
lá dentro foi localizado mais drogas, material de origem duvidosa que poderia ser produto vindo a ser trocado,
né
;
que ele falou que deixaram ali, que era dele
;
toda hora ele falava algo diferente, bastante dinheiro
;
ai recebemos outra ligação, a pessoa que foi lá teria ido num carro vermelho, fomos lá, fizemos a busca no veículo, encontraram muito dinheiro (...) ai veio os outros ligando (...)
ai ligaram falando que ela que possivelmente que vai levar droga pra ele e ele faz a revenda, e o dinheiro que ela estava, parece que era o dinheiro que ele estava passando pra ela
, inclusive tem até alguns aparelhos, na hora que foi abordar (incompreensível) não sei se era produto de furto, roubo, feito na cidade
;
(...)
Tem o bar, ai passa o corredor, vira na esquerda, ai tem um monte de quartinho que é dele, num dos quartinho dele tinha uma gaveta, uma c
ô
moda, foi encontrado naquela gaveta uma porção de droga, dinheiro
(...) Sim
(
as den
ú
ncias iniciais relatavam que lá nesse estabelecimento dele estava havendo o comércio de droga, com a participação dessa mulhere
s)
, inclusive
,
depois disto que ele foi preso, ficou um tempo preso, ele saiu, começou as denúncias, com essa movimentação forte naquela rua, é noiado, é furto de celulares e tal

(...).”
. (Fase Judicial – Testemunha
Antônio João da Silva Ribeiro
).

A testemunha
João
Bazam

Tomicha

confirmou que após receberem denúncia sobre o local
e onde duas mulheres estariam na companhia do acusado
,
procedendo as tratativas sobre a comercialização de entorpecentes
, encontraram o acusado em atitude suspeita
, com

certa quantidade de drogas
(98gr), bem como, dinheiro (R$ 2.126,00) sobre o banco traseiro do veículo de uma das mulheres
. Vejamos:

“(...)

a guarnição recebeu a denúncia que estaria duas mulheres dentre a residência do senhor José Nogueira de Sá, posteriormente
estava pegando dinheiro da residência (incompreensível) a gente de imediato de deslocou para o local, encontramos ele com uma caixinha com várias bijuterias, nesse momento foi visto, estava na porta da residência né, foi visto vários embrulhos de entorpecentes, plásticos pra embalar entorpecentes
(...)
a guarnição adentrou na residência, e foi revistar no interior do lar e foi encontrada uma substância, pasta base, de aproximadamente 98 gramas
, (...)
e 9 celulares aparentemente, dentro da residência, só seu quart
o (...)
depois fomos buscar informações que tinha um gol vermelho, placa de Colíder, que estaria com aproximadamente R$ 2.126,00 em espécie e aproximadamente 4 celulares, se eu não me engano (...)

Foi a droga, né, aproximadamente 98 gramas e 9 celulares aproximadamente, 9 celulares (encontrados na casa do acusado);
(...)
Estava estacionado na frente da sua residência (o Gol vermelho)
; (...)
Sim, o dinheiro estava na parte traseira, no banco traseiro
. (...)”
. (Fase Judicial – Testemunha João
Bazam

Tomicha
).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Ademais,
as condições em que se desenvolveu a ação revelam um contexto altamente indicativo da ocorrência do tráfico de drogas, a iniciar pela motivação relacionada à abordagem policial
, os quais haviam recebido
informaç
ões
de que no “Bar do Chapéu Preto”, estava acontecendo o comércio de drogas
e, de fato,
encontraram
além da droga com o acusado, mais uma porção
na gaveta
do mó
vel
no seu
quarto
, totalizando
98,8g (noventa e oito gramas e oito decigramas)
.

A
lém d
a droga, também foram encontrados no local
alguns objetos oriundos de crimes patrimoniais cometidos na região
, tudo indicando que no local era procedido o comércio ilícito de entorpecentes, inclusive,
com a troca de objetos oriundos de furtos.

Some-se a isso, que, conforme já mencionado a própria
companheira do apelante, confirmou que
José Nogueira
era traficante, fato também confirmado por
Noelene
.

Importa ressalt
a
r, que
as declarações pr
e
stadas

na fase extrajudicial t
ê
m
plen
a
validade quando em consonância com as demais
provas dos autos, como no
caso em análise.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
– PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A declaração extrajudicial de usuário de drogas “tem plena validade quando se harmoniza com o restante do contexto probatório, sendo irrelevante não ter sido ele ouvido na fase judicial” (TJMG –
ApCr
1.0701.16.030489-8/002), notadamente pelas apreensões de cocaína e pasta-base de cocaína na residência dos apelantes, que somados às declarações coerentes dos policiais militares são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

(...)

(N.U 1014967-55.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

Quanto
a quantidade da
droga apreendida

98,8 gramas de pasta-base de cocaína
,

mostra-se compatível para tráfico de entorpecente, pois
poderia ser diluída, sendo capaz de atingir
dez vezes o seu peso, conforme ressai da jurisprudência abaixo transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

(...)
SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUZIDAS AS PENAS –
(...)

(...)

A quantidade de pasta-base de cocaína [15,5g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 155g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/),
a permitir a comercialização de aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.400 (doze mil e quatrocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

(...)

(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais,
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Portanto, é inviável cogitar a absolvição do apelante relativo ao delito de tráfico de entorpecentes, quando
as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita,
de forma que deve ser mantida a sentença condenatória na forma proferida.

Quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à
sua
incriminação, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados
à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024